Tribunal: TJDFT
Processo: 0004783-55.2017.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GUARDA COMPARTILHADA. BISAVÔS MATERNOS E GENITORA. MELHOR INTERESSE DO INFANTE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Na presente hipótese os apelantes pretendem que seja determinada a guarda compartilha do incapaz, atualmente com 9 (nove) anos de idade.
2. De acordo com o art. 1583, parágrafo único, do Código Civil, a guarda compartilhada é “a responsabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres do pai e da mãe que não vivam sob o mesmo teto, concernentes ao poder familiar dos filhos comuns”.
3. As questões afetas à alteração da guarda, ou de lar referência, devem ser decididas com extrema acuidade, buscando-se sempre atender ao melhor interesse da criança.
4. De acordo com o art. 1584, § 2o, do Código Civil, com a redação dada pela Lei no 13058/2014, a guarda compartilhada corresponde à regra no ordenamento jurídico, mesmo na inexistência de acordo entre os genitores. A despeito dessa peculiaridade o melhor interesse da criança deve ser sempre priorizado na definição da guarda do incapaz.
5. No caso, verifica-se que as provas coligidas aos autos demonstram que os bisavôs maternos e a genitora são responsáveis pela criação e educação do incapaz, razão pela qual a guarda compartilhada atende ao melhor interesse da criança.
6. Apelação conhecida e provida para determinar a guarda compartilhada do incapaz aos bisavôs maternos e à genitora.